Tribunal: STF
Processo: RE 1248997
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.  ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. 
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso.
Na minuta, a parte embargante sustenta que a decisão embargada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, ainda majorou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor fixado na origem, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, o que reputa incompatível com o regime intertemporal aplicável ao caso, pois o acórdão recorrido foi publicado em 1º.7.2014 e o recurso extraordinário foi interposto em 25.7.2014, ambos sob a égide do CPC/1973, que não previa honorários recursais, razão pela qual sustenta que não seria possível a majoração promovida na decisão monocrática. Alega, ainda, que a decisão teria sido obscura ao deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário, uma vez que, após o julgamento do TRF-4, houve desmembramento da NFLD originária, pagamento de parte dos débitos via REFIS e reconhecimento administrativo, pela PGFN, da prescrição das inscrições remanescentes, com baixa dos créditos em dívida ativa, o que teria levado à extinção integral das cobranças discutidas e, por consequência, à ausência de interesse processual no prosseguimento do recurso extraordinário. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Assiste razão parcial ao embargante em parte. 
Inicialmente, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide do CPC/1973, período no qual não havia previsão legal para a majoração de honorários recursais. Não obstante, a decisão embargada registrou majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, o que se revela incompatível com o regime processual vigente à época dos atos processuais. Cuida-se, portanto, de evidente erro material, que pode e deve ser corrigido nesta via integrativa, uma vez que a correção não altera o resultado do julgamento, limitando-se a ajustar o dispositivo para afastar a incidência da majoração honorária indevidamente consignada.
Ademais, no que se refere à alegação de perda superveniente do objeto, decorrente do pagamento dos débitos, desmembramento das inscrições fiscais e posterior reconhecimento administrativo de prescrição pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não prospera a pretensão. O reconhecimento administrativo posterior da exigibilidade dos créditos, ainda que comprovado nos autos, não tem o condão de infirmar o fundamento central da decisão embargada, que negou seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição e pela necessidade de revolvimento fático-probatório e de legislação infraconstitucional. A discussão sobre a subsistência ou não do crédito tributário, bem como sobre a prescrição e atos supervenientes na esfera administrativa é incompatível com a via estreita do recurso extraordinário. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada quanto ao ponto, mas mera pretensão de efeitos modificativos, que extrapola os limites dos embargos de declaração. Observe-se o seguinte excerto: 

“Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.”
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixada, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento quanto ao não conhecimento do recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente